Tribunal: TJMT
Processo: 1025190-62.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025190-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI - CPF: 248.242.058-08 (ADVOGADO), CLARICE LEONIDA WALKER ROEHRIG - CPF: 879.765.441-87 (AGRAVANTE), AUGUSTO NICOLAU WALKER ROEHRIG - CPF: 048.373.441-19 (AGRAVANTE), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (AGRAVADO), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE CONTRATO DE VENDA A CRÉDITO COM RESERVA DE DOMÍNIO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINA AGRÍCOLA COM RESERVA DE DOMÍNIO – MORA COMPROVADA – PENHORA DO BEM – POSSIBILIDADE – DÍVIDA RELATIVA AO PROPRIO BEM – ART. 833, § 1º DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de compra e venda com reserva de domínio, e comprovada a mora do comprador, possível a recuperação da coisa alienada, na forma do art. 525 e 526, ambos do Código Civil.

No caso, a mora do comprador restou comprovada com a notificação extrajudicial recebida pelos agravantes.

Tratando-se de dívida relativa ao próprio bem, este não pode ser protegido pelo instituto da impenhorabilidade, nos termos do art. 833, § 1º, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLARICE LEONICE LEONIDA WALKER ROEHRIG e AUGUSTO NOCLAU WALKER ROEHRIG
contra a decisão proferida na
Execução de Contrato de Venda a Crédito com Reserva de Domínio
nº 0003011-89.2016.8.11.0003 ajuizada por
NELSON JOSE VIGOLO
, que deferiu a penhora, avaliação e depósito em mãos do exequente, da máquina agrícola “colheitadeira de grãos, marca/modelo Case IH 2388, ano 2006, de cor vermelha, chassi Y6C621786, série: 88GHFS00253”.

Alegam, em suma, que se trata de máquina agrícola indispensável ao sustento dos agravantes, uma vez que é fundamental ao exercício de sua atividade laboral.

Sustentam que a principal atividade econômica dos agravantes é a colheita de grãos sendo sua principal e única ferramenta de trabalho a colheitadeira de grãos acima supracitada, que foi objeto de penhora e adjudicação.

Com essas considerações, pugna pelo deferimento da liminar recursal, no sentido de suspender a decisão que deferiu a adjudicação da colheitadeira, sendo reconhecida a sua impenhorabilidade, restituindo sua posse aos executados.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, para seja não seja consolidada a adjudicação, sendo reconhecida a impenhorabilidade da colheitadeira de grãos, marca/modelo Case IH 2388, ano 2006, de cor vermelha, chassi: Y6C621786, restituindo sua posse aos executados.

A liminar foi indeferida no ID nº 187913199.

Contrarrazões foram apresentadas no ID nº 191734151, pelo desprovimento do recurso e pugnou pela condenação dos executados em litigância de má-fé.

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
NELSON JOSE VIGOLO
ajuizou a
Execução de Contrato de Venda a Crédito com Reserva de Domínio nº 0003011-89.2016.8.11.0003
em face de
AUGUSTO NICOLAU WALKER ROEHRIG e CLARICE LEONIDA WALKER,
sob alegação de que os requeridos adquiriram do requerente uma máquina agrícola (colheitadeira de grãos marca/modelo Case IH 2388, ano 2006, chassi Y6C621786, série 88GHFS00253).

Aduziu que pela compra e venda em 09/07/2014, foi firmado entre as partes contrato de compra e venda de máquina agrícola com reserva do domínio onde o preço total contratado foi de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), a ser pago em quatro parcelas anuais de R$ 87.500,00 (oitenta e sete mil e quinhentos reais), com vencimento da primeira parcela para 30/03/2015.

Narrou que a posse do bem foi imediatamente a assinatura do contrato entregue aos requeridos (que detém até hoje).

Relatou que os requeridos emitiram para o pagamento da primeira parcela um cheque para ser sacado contra o Banco do Brasil, entretanto, o cheque foi devolvido sem provisão de fundos.

Descreveu que diante da inércia dos requeridos em pagar o débito, em 25/02/2016 notificou extrajudicialmente o requerido, porém,

como das outras vezes o requerido não liquidou sua dívida.

Ao final, requereu sejam os requeridos citados para efetuarem o pagamento da dívida com aplicação de multa contratual de 30%, juros moratórios de 1% ao mês, na importância de R$ 509.600,00.

Devidamente citados, os executados manejaram exceção de pre-executividade, que foi rejeitada.

Fora deferido o pedido de bloqueio de valores dos devedores, via SISBAJUD (ID nº 79837848), que restou infrutífero, dando causa ao requerimento de inscrição dos executados no cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD – deferido pelo juízo
a quo.

Em seguida, o exequente requereu a penhora e remoção da máquina agrícola objeto da ação no ID nº 114515326.

Ao decidir, o i. magistrado singular, Dr. Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento deferiu o pedido de penhora, avaliação e depósito em mãos do exequente, da máquina agrícola, objeto da ação, conforme já relatado.

Contra essa decisão, recorrem os executados.

Pois bem
.

Compulsando-se os autos, verifica-se que no "Contrato de Compra e Venda de Máquina Agrícola com Reserva de Domínio” de ID nº 52473200, celebrado entre as partes, consta a cláusula de RESERVA DE DOMÍNIO (cláusula quinta), como garantia do cumprimento da avença. Vejamos:

Na compra e venda com reserva de domínio, o vendedor/credor transfere apenas a posse da coisa ao comprador/devedor, reservando para si o domínio até o integral pagamento do valor contratado.

Assim, caso o vendedor opte por recuperar a posse da coisa vendida, dispõe a parte final dos artigos 525 e 526 do Código Civil, que:

“Art. 525. O vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial”.

“Art. 526. Verificada a mora do comprador, poderá o vendedor mover contra ele a competente ação de cobrança das prestações vencidas e vincendas e o mais que lhe for devido; ou poderá recuperar a posse da coisa vendida”.

Por conseguinte, a cláusula de reserva de domínio somente pode ser executada após o adquirente ser constituído em mora, mediante protesto do título.

A propósito, sobre a matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim decidiu:

"A mora do comprador de bem com reserva de domínio prova-se com o protesto do título, lavrado pelo oficial do cartório competente, inexistindo exigência de que do protesto haja sido intimado pessoalmente o devedor"
(STJ-3ª Turma, REsp. 147.584-RS, Rel. Min. Waldemar Zveiter, j.3.11.98, deram provimento, v.u., DJU 3.5.99, p. 144 - in Código de Processo Civil, Theotonio Negrão, p. 946).

E mais,

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO - MORA DO COMPRADOR. A mora do comprador de bem com reserva de domínio prova-se com o protesto do título lavrado pelo oficial do cartório competente, inexistindo exigência de que do protesto haja sido intimado pessoalmente o devedor. Viola o dispositivo do art. 1.071 do CPC decisão que impõe ao credor exigência nele não contemplada. Recurso conhecido e provido"
(STJ - Resp. 147584/RS, 3ª Câm. Cív., Rel. Min. Waldemar Zveiter, data da decisão 03.11.1998, DJ 03.05.1999, p. 144, in Juis - Saraiva 24).

No caso, a mora dos agravantes está devidamente comprovada pela notificação extrajudicial recebida por eles, como se vê do documento de ID nº 52473201 – Pág. 8/9.

Assim, verificada e comprovada a mora do comprador, bem como o contrato de compromisso de compra e venda com reserva de domínio, impõe-se a retomada do bem, objeto da lide, em favor do vendedor, ora agravado.

Ademais, a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição, o que é o caso dos autos, na forma do art. 833, § 1º, do CPC/15.

Nesse sentido:

“CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – Ação de arbitramento de alugueres – Penhora sobre fração ideal do imóvel – Possibilidade – Tratando-se de dívida relativa ao próprio bem, este não pode ser protegido pelo instituto da impenhorabilidade - Aplicação do artigo 833, parágrafo 1º do NCPC - Precedentes do Tribunal de Justiça/SP - Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO.”

(TJ-SP - AI: 20466680520178260000 SP 2046668-05.2017.8.26.0000, Relator: Elcio Trujillo, Data de Julgamento: 30/10/2018, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2018)

Por fim, não há se falar em condenação por litigância de má-fé, haja vista que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024